Tribunal: TJDFT
Processo: 0714376-66.2023.8.07.0003
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E CIVIL. CONSUMIDOR. INOVAÇÃO RECURSAL. PEDIDO DE REFORMA EM CONTRARRAZÕES. VIA INADEQUADA. REVISÃO DE CONTRATO. FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. TABELA PRICE. SISTEMA DE AMORTIZAÇÃO CONSTANTE (SAC). SISTEMÁTICA DE AMORTIZAÇÃO PERMITIDA. CAPITALIZAΩAO DE JUROS. NÃO COMPROVAÇÃO. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. PREVISÃO LEGAL. SEGURO. CONTRATO ACESSÓRIO PREVISTO EM LEI. SENTENÇA MANTIDA.
1. Descabe a análise pela Instância Revisora de matéria não apreciada na origem, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. Precedentes.
2. É manifesta a inadequação da via eleita para formular pedido de reforma ao colegiado, uma vez que a resposta à Apelação não se presta a esse desiderato, já que cabível tão somente para rebater os fundamentos do recurso interposto.
3. Os sistemas de amortização Tabela Price e Sistema de Amortização Constante (SAC) não contemplam, em tese, a capitalização de juros, não havendo qualquer ilegalidade na sua utilização, mormente quando regularmente pactuados. Precedentes.
4. É suficiente a previsão em contrato da taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal para concluir que a instituição financeira adotou a capitalização de juros. (REsp 973.827/RS)
5. A previsão em contrato da taxa de administração e da taxa de risco de crédito encontra fundamento em lei e, uma vez informada ao consumidor, não há se falar em abusividade a ser reparada judicialmente. (Recurso Especial n. 1.568.368 - SP, Relatora Exma. Sra. Ministra Nancy Andrigh, julgado em 11/12/2018).
6. A contratação de seguro contra riscos de morte e invalidez figura como condição de existência do contrato de financiamento imobiliário, nos termos do art. 5o, IV, da Lei 9514/1997. Se a condição foi devidamente exposta ao consumidor, sem qualquer impugnação, o silêncio pode ser interpretado como anuência tácita ao vínculo acessório, para dar continuidade ao vínculo principal.
7. Recurso conhecido e não provido.